Tribunal: TJDFT
Processo: 0700488-31.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700488-31.2022.8.07.0014 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: Mateus Souza Araújo Heron Renato Fernandes Apelado: Heron Renato Fernandes Santander Brasil Administradora de Consórcio Ltda Mateus Souza Araújo Relator: Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelações (Id.228711560, id. 71969682 e id. 71969694) interpostas por Heron Renato Fernandes e Mateus Souza Araújo contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. Percebe-se que o réu Mateus Souza Araújo interpôs 2 (duas) apelações. A primeira, de modo independente, no dia 12 de março de 2025 (Id. 71969681). A segunda, de modo adesivo, no dia 6 de maio de 2025 (Id. 71969691). O referido réu também requereu a desistência do recurso referido no Id. 228711560 (Id. 71969694). O recurso ora mencionado, convém ressaltar, é a primeira apelação interposta de modo independente. Ou seja, o réu Mateus Souza Araújo pretende manter apenas a apelação adesiva. Ocorre que há óbices processuais que impedem o seguimento do curso da presente relação jurídica nos moldes pretendidos por Mateus Souza Araújo. O réu exerceu sua prerrogativa de impugnar os fundamentos articulados na sentença no momento da interposição da apelação no dia 12 de março de 2025. É inadmissível, portanto, a interposição de nova apelação, diante da consumação do exercício da interposição do recurso. A propósito, observe-se o teor da doutrina de Bernardo Pimentel Souza a respeito do tema [1]: Com efeito, a expressão utilizada pelo legislador brasileiro causa a falsa impressão de que há a adesão na veiculação do recurso adesivo, o que não condiz com o real escopo do instituto: possibilitar ao jurisdicionado vencido em parte, que não interpôs recurso na primeira oportunidade, contra-atacar, tendo como alvo o decisum naquilo em que foi favorável à parte contrária, que interpôs recurso pela via principal. À vista do escopo do instituto, não é admissível recurso adesivo pela parte que já interpôs recurso independente, ainda que o principal não tenha alcançado a totalidade da sucumbência imposta na decisão recorrida. A conclusão é reforçada pelo princípio da consumação, segundo o qual é inadmissível recurso adesivo interposto por quem já exerceu o direito de recorrer, porquanto há a consumação do direito com a apresentação do primeiro recurso. Daí a conclusão: não é admissível recurso adesivo por quem já interpôs recurso principal, total ou parcial, tempestivo ou intempestivo, regular ou irregular, com preparo ou deserto. Em todos os casos, há a consumação do direito de recorrer que impede a admissão do recurso adesivo. (...) A via adesiva só é aberta quando o legitimado deixa de apresentar o recurso principal”. (Ressalvam-se os grifos). Em relação aos efeitos da preclusão consumativa para a espécie, examine-se a ementa promanada deste Egrégio Tribuna de Justiça: APELAÇÕES CÍVEIS. RECURSO ADESIVO. NÃO CONHECIDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PRINCIPAL. USO INDEVIDO DA MARCA. REGISTRO NO INPI. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS PRESUMIDOS. 1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora pretende obter a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em virtude do uso indevido de marca 2. A apelação adesiva não pode ser conhecida se já houver a interposição de recurso de apelação, em virtude dos efeitos da preclusão consumativa. 3. A alegação de boa-fé não permite afastar a exclusividade do uso pela proprietária da marca em todo o território nacional, a partir do registro validamente expedido pelo INPI. 4. O direito de precedência previsto no art. 129, § 1o, da Lei de Propriedade Industrial deve ser exercido pelo utente anterior da marca antes da concessão do registro ao usuário posterior, o que não foi verificado no presente caso. 5. Os argumentos suscitados pela sociedade empresária ré, com a finalidade de mitigar a proteção da marca de propriedade da sociedade empresária autora, exigiriam, como antecedente lógico, a declaração de nulidade do registro ou irregularidade da marca, o que poderia ter sido procedido por meio de procedimento administrativo instaurado por qualquer interessado, ou mesmo pela via judicial. 5.1. Essas questões, no entanto, extrapolam a competência da Justiça Estadual, tendo em vista que a atribuição para examinar eventual nulidade de registro, nesse caso, é da Justiça Federal, em razão do interesse jurídico do INPI (art. 109, inc. I, da Constituição Federal). 6. O dano patrimonial decorrente do uso indevido de marca é presumido, pois a própria violação da exclusividade conferida pelo registro é suficiente para tanto. 6.1. Essa circunstância é bem evidenciada em razão do desvio de clientela e da confusão no mercado de consumo, o que presumivelmente conduz à redução das vendas promovidas pela sociedade empresária. 7. Em casos específicos de uso indevido de marca, o dano extrapatrimonial também é presumido, sendo certo que sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita. 8. Recurso interposto pela sociedade empresária ré conhecido e desprovido. Recurso interposto pela sociedade empresária autora conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1299324, 0731596-25.2019.8.07.0001, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/11/2020, publicado no DJe: 18/11/2020.) (Ressalvam-se os grifos). Diante do exposto, manifeste-se o réu Mateus Souza Araújo a respeito da inadmissibilidade da apelação interposta de modo adesivo nos termos da regra prevista no artigo 10 do CPC, no prazo de 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo assinalado, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília–DF, 6 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]SOUZA, Bernardo Pimentel. Introdução aos Recursos Cíveis e à Ação Rescisória. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 213;215.